Tribunal: CARF
Processo: 13603.722306/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722306/2013-04
ACÓRDÃO
1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMP COMPONENTES E MODULOS PLASTICOS INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DE IRPJ e CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
PROCEDÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 178, cabe o lançamento de multa isolada
quando constatada a falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL
devidos por estimativa, mesmo diante da inexistência de tributo apurado
ao final do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
2
Trata, o presente processo, de Autos de Infração (fls. 2 a 21), cientificados ao
autuado em 19/08/2013, conforme fls. 4 e 11, que formalizam a cobrança de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLLe multas
exigidas isoladamente, em face da falta de pagamento dos tributos incidentes sobre a base
de cálculo estimada, conforme a seguir:

Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 22 a 37:
O sujeito passivo optou pela tributação de seus lucros na modalidade lucro real
com apuração anual no ano-calendário de 2009 (exercício 2010), conforme Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) entregues à Receita Federal do
Brasil pelo mesmo, cujas cópias encontram-se anexas.
Durante a auditoria fiscal foram verificadas as infrações abaixo relacionadas, para
as quais foram emitidos autos de infração.
3.1 — INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ
O contribuinte informou a título de compensação de prejuízo valor que ultrapassa
o saldo disponível, sendo assim a FISCALIZAÇÃO efetuou glosa do valor excedente no
montante de R$575.824,42 conforme demonstrativo abaixo.
Em função da glosa no valor de R$ 575.824,42 (R$ 2.350.849,94 — R$
1.775.025,52 = R$ 575.824,42), apurou-se IRPJ a pagar que excede ao Valor declarado e
pago pelo contribuinte conforme quadro abaixo.

3.2 —FALTA /INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
3
O contribuinte informou a título de compensação de base de calculo negativa da
CSLL valor que ultrapassa o saldo disponível à compensação, sendo assim a FISCALIZAÇÃO
realizou glosa do valor excedente no montante de R$ 575.631,92, conforme demonstrativo
abaixo.
Em função da glosa no valor de R$ 575.631,92 (R$ 2.350.849,94 — R$
1.775.218,02 = R$ 575.6318,92), apurou-se CSLL a pagar que excede ao valor declarado e
pago pelo contribuinte conforme quadro abaixo.

3.3 —DO LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA — FALTA DE RECOLHIMENTO DA
ESTIMATIVA DE IRPJ
Submetida ao regime de tributação com base no lucro real anual, a pessoa jurídica
deverá efetuar recolhimentos mensais por estimativa do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro, segundo percentuais estabelecidos na legislação, de acordo com a
atividade exercida pela empresa. Poderá, também, reduzir, ou suspender, os pagamentos
estimados, desde que comprove, através de balanços, ou balancetes, que o total de
recolhimentos excede o valor efetivamente devido.
Assim, não tendo havido recolhimentos, ou sendo estes insuficientes, a pessoa
jurídica está sujeita ao lançamento de ofício de multa isolada sobre as diferenças não
pagas, de acordo com o dispositivo legal em destaque.
Levando-se em consideração à infração lançada no item "3.1" do presente TVF,
apuramos valor da MULTA ISOLADA DEVIDO A FALTA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA
DEIRPJ conforme quadro resumo abaixo:

3.4 —DO LANÇAMENTO DA MULTA ISOLADA — FALTA DE RECOLHIMENTO DA
ESTIMATIVA DE CSLL
Levando-se em consideração a infração lançada no item "3.2", apurou-se valor da
MULTA ISOLADA DEVIDO A FALTA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA DE CSLL conforme
quadro resumo abaixo:
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
4

Em 17/09/2013, foi apresentada a Impugnação de fls. 1930 a 1941, acompanhada
dos documentos de fls. 1942 a 2000, da qual se extrai, em resumo:
No tocante aos tributos lançados, aos juros e às multas de oficio, a Impugnante
optou pelo seu recolhimento, por entendê-los devidos. Assim, junta, como doc. n ° 07, os
respectivos comprovantes de pagamento.
Entretanto, em relação a multa isolada de 50%, aplicada pela insuficiência de
recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL dos meses de outubro e novembro de 2009, a
Impugnante não efetuou o recolhimento por entender indevida a sua exigência, pelas
razões que serão desenvolvidas no curso da presente impugnação, a seguir sumarizadas:
(a) a imposição da multa isolada de 50% cumulada com a multa de ofício de 75%
ofende os princípios do ne bis in idem, da proporcionalidade e do não-confisco;
(b) ademais, a multa isolada não poderia ser exigida após o encerramento do ano-
calendário (e recolhimento do ajuste anual);
(c) subsidiariamente, ainda que superados os argumentos acima, houve erro no
cálculo da multa isolada relativa a insuficiência de recolhimento no mês de dezembro de
2009, pelo que merece ser reformulada.
E o que se passa a expor, com mais detalhes, a seguir.
3. FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
3.1. Impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício.
Ofensa aos princípios do ne bis in idem, da proporcionalidade e do não-confisco.
Assim, ao fim e ao cabo, sobre a diferença de recolhimento ocasionada pela
equivocada utilização de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL a maior, a Impugnante
acabou por ser apenada em duplicidade: houve a exigência tanto da multa de ofício de 75%
(incidente sobre o ajuste anual recolhido a menor), como da multa isolada de 50%
(incidente sobre as estimativas recolhidas a menor em outubro e novembro de 2009).
A coincidência do fato autuado é reconhecida pela própria fiscalização, por
ocasião do relato constante no "Termo de Verificação Fiscal" (doc. n. 04, anexo). E que, nos
tópicos 3.3 e 3.4, relativos ao lançamento da multa isolada do IRPJ e da CSLL,
respectivamente, relata a fiscalização que:
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
5
"Levando-se em consideração a infração lançada no item 3.1 do presente TVF,
apuramos valor da MULTA ISOLADA DEVIDO A FALTA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA
DE IRPJ (original sem destaques).
"Levando-se em consideração a infração lançada no item 3.2 do presente TVF,
apuramos valor da MULTA ISOLADA DEVIDO A FALTA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA
DE CSLL (original sem destaques)
Inicialmente, verifica-se que as mencionadas multas, na condição de sanções,
possuem a mesma natureza e a mesma função: as duas são tributárias, pois derivam da
legislação tributária e almejam punir ou reprimir o infrator por seu descumprimento.
De outro lado, constata-se que o recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de
cálculo mensal estimada não é resultado de fato gerador distinto daquele verificado ao final
do ano, pois corresponde a uma mera antecipação provisória do pagamento do tributo, cujo
fato gerador e a base de cálculo é uma estimativa. O imposto e a contribuição
verdadeiramente devidos são aqueles apurados, após o ajuste, ao final do ano.
A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao analisar
situação jurídica idêntica à presente, em que há a cumulação de sanções por uma mesma
conduta ilegal, tem, reiteradamente, posicionado-se por sua impossibilidade.
(Acórdão CSRF/9101- 001.637, publicado em 26.07.2013. 1a Turma — Câmara
Superior de Recursos Fiscais — grifos ausentes no original).
(Acórdão CSRF/9101-001.560, publicado em 11.04.2013. 1a Turma — Câmara
Superior de Recursos Fiscais — grifos ausentes no original).
(Acórdão CSRF/9101-001.560, publicado em 23.05.2013. 1a Turma — Câmara
Superior de Recursos Fiscais — grifos ausentes no original).
E a vedação de cumulação de penalidades também provém de outros dois
importantes princípios jurídicos, especialmente aplicáveis à hipótese vertente: o da
proporcionalidade e o do não-confisco.
Esta desproporção, entre as penalidades e as infrações que lhes deram causa,
constitui fator suficiente a demonstrar, conforme já sustentou o próprio Supremo Tribunal
Federall, a feição confiscatória daquelas, na medida em que atentam contra o patrimônio
do particular. Em recentíssimo julgado, o STF reafirmou o entendimento da Corte no sentido
de que o efeito de confisco das penalidades pecuniárias advém dos valores excessivos que
"comprometam, ou, até mesmo, aniquilem o patrimônio dos contribuintes." — no caso, o
Supremo afastou a aplicação de multa no patamar de 25%.
3.2. Impossibilidade de aplicação da multa isolada após o término do ano-
calendário (e recolhimento do ajuste anual).
Em reforço aos argumentos expendidos no tópico anterior, a multa isolada por
falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas de IR e CSLL somente poderá ser
aplicada no curso do ano-calendário a que se referir. Isso porque, ultrapassado o ano-
calendário, será conhecida a real base de cálculo dos tributos em questão, não havendo
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
6
mais qualquer antecipação devida e, desta maneira, de exigência da multa isolada pelo seu
não recolhimento.
E que, nos termos da súmula n. 82 do CARF, "Após o encerramento do ano-
calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas". Logo, mostra-se incabível, por decorrência lógica, a exigência da multa
correlata à falta de pagamento da estimativa. Com efeito, se a antecipação não mais é
exigível, será igualmente inaplicável o lançamento da multa que possui como pressuposto
fático a própria estimativa.
Também neste ponto, o entendimento consolidado no âmbito da Câmara Superior
de Recursos Fiscais é firme no sentido de não ser exigível a penalidade após o encerramento
do período de apuração.
(Acórdão CSRF/9101-001.547, publicado em 07.08.2013. 1a Turma — Câmara
Superior de Recursos Fiscais — grifos ausentes no original).
(Acórdão CSRF/9101-000.844, publicado em 22.02.2011. 1a Turma — Câmara
Superior de Recursos Fiscais — grifos ausentes no original).
(Acórdão CSRF/9101- 000.844, publicado em 15.12.2010. 1a Turma — Câmara
Superior de Recursos Fiscais — grifos ausentes no original)
3.3. Ad argumentandum: erro de cálculo na apuração da Multa isolada relativa
ao mês de novembro de 2009.
As estimativas recolhidas a menor, sobre as quais se aplicou a multa isolada de
50%, foram assim apuradas pela fiscalização:

Como se vê da apuração, todavia, o cálculo foi elaborado de maneira equivocada,
pois ao quantificar as estimativas de IRPJ e de CSLL devidas nos meses de novembro, a
fiscalização não descontou aquelas já lançadas nos meses de outubro.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
7
E dizer, se era devida uma estimativa em outubro e outra em novembro, o valor
lançado para outubro deveria ter sido reduzido do valor lançado em novembro. E a multa,
via de consequência, deveria ter sido calculada sobre o valor já reduzido, da seguinte forma:

A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/RPO, conforme acórdão n.
14-103.821, de 18 de dezembro de 2019 (e-fl. 2004), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA
ISOLADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DO
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CABIMENTO
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas,
fica a pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores
inadimplidos. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de
suportes fáticos distintos e autônomos. O primeiro sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-
calendário, obrigação tributária principal, e o segundo por
descumprimento de obrigação acessória, decorrente de insuficiência de
estimativa mensal, apurada conforme balancetes elaborados mês a mês.
Por este exato motivo, tratar-se de descumprimento de obrigação
acessória, que também não procede o argumento da impossibilidade de
aplicação de multa isolada após o encerramento do ano-base.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
8
Constatado erro na apuração da estimativa que seria devida e,
conseqüentemente, na multa isolada correspondente, esta deve ser
reajustada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo
suporte fático e matéria tributável.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DESRESPEITO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE VEDADA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 2022, no qual
repisa os fundamentos já apresentados em sede de impugnação em relação à cobrança da multa
isolada por falta/insuficiência do recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL devidas.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
9
Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão exarado pela da instância de
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente impugnação contra Autos de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e
multas exigidas isoladamente, em face da falta de pagamento das antecipações mensais
incidentes sobre a base de cálculo estimada destes tributos.
O apelo questiona exclusivamente o auto de infração da multa isolada por
falta/insuficiência do recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL devidas.
Como dito no preâmbulo, o Recorrente não apresenta novos argumentos ou
elementos de prova, mas apenas repisa os apresentados na Impugnação, já enfrentados pela
decisão recorrida.
É de se destacar que o assunto não comporta maiores digressões, eis que se
encontra sumulado no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 178
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada
desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Considerando o exposto, decido manter o acórdão recorrido pelos seus próprios
fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los na sequência.
MULTA ISOLADA EM FACE DAS ESTIMATIVAS NÃO PAGAS
A nova redação dada ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, aplicável aos fatos
geradores ocorridos a partir de 22/01/2007 (o caso em debate), afastou qualquer
dúvida sobre a possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e das
multas isoladas por insuficiência de estimativa mensal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de
2007)
II
de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lein° 11.488, de 2007)
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
10
(...)
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei n" 11.488, de 2007)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lein° 11.488, de 2007)
(...)
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos. O primeiro sobre o resultado apurado anualmente, cujo
fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, obrigação tributária
principal, e o segundo por descumprimento de obrigação acessória, decorrente de
insuficiência de estimativa mensal, apurada conforme balancetes elaborados mês
a mês.
Por este exato motivo, tratar-se de descumprimento de obrigação acessória, que
também não procede o argumento da impossibilidade de aplicação de multa
isolada após o encerramento do ano-base. Inexiste norma jurídica que exonere o
contribuinte, após o término do ano-calendário, da multa isolada sobre
estimativas, tampouco que impeça a sua cobrança em concomitância com o
tributo devido, acrescido de multa e juros de mora.
A súmula n. 82 do CARF trata da impossibilidade de lançamento de ofício do IRPJ
para exigir a própria estimativa não recolhida, o que não é o caso. Aqui se cobra
uma multa pelo não pagamento dela, circunstância fática diversa.
A alínea "b" do inciso II do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, estabelece
literalmente que a multa aqui tratada incide sobre o valor do pagamento mensal,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. Ou seja, concretizado o aspecto temporal do fato gerador,
a Autoridade Fiscal lançará mão da base de cálculo estritamente definida pela
norma que estabelece a hipótese de incidência.
Na verdade não se está lançando o tributo apurado por estimativa após o término
do ano-calendário, mas tão somente uma multa por descumprimento de
obrigação acessória, legalmente prevista, penalidade totalmente autônoma.
Para corroborar o entendimento acima exposto, vejamos a precisa conclusão da
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, no Acórdão n° 9101002.438 (1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 20 de setembro de 2016), de sua
relatoria:
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
11
"A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória n° 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das
penalidades previstas na redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, seria
possível interpretar que a redação original não determinou a aplicação simultânea
das penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea
"b" do inciso IIdo art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa no ano-calendário correspondente, claramente afirma a
aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro tributável e, por conseqüência,
tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art.
44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de
que a imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as
infrações ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à
apuração da estimativa com a finalidade de cumprir o requisito de antecipação do
recolhimento imposto aos optantes pela apuração anual do lucro, e o segundo
apenas na apuração do lucro tributável ao final do ano-calendário. A análise,
assim, não pode ficar limitada, por exemplo, à omissão de receitas ou ao registro
de despesas indedutíveis, especialmente porque, para fins tributários, estas
ocorrências devem, necessariamente, repercutir no cumprimento da obrigação
acessória de antecipar ou na constituição, pelo sujeito passivo, da obrigação
tributária principal. A base fática, portanto, é constituída pelo registro contábil ou
fiscal, ou mesmo sua supressão, e pela repercussão conferida pelo sujeito passivo
àquela ocorrência no cumprimento das obrigações tributárias. Como esta conduta
se dá em momentos distintos e com finalidades distintas, duas penalidades são
aplicáveis, sem se cogitar de bis in idem."
Essa tem sido a jurisprudência dominante sobre o tema, inclusive no âmbito da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme ilustra a ementa a seguir
referenciada:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2009
(...)
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.957 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722306/2013-04
12
sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final
do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativa
apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de
receita bruta mensal. O disposto na Súmula n° 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP n° 351, de 22/01/2007, convertida na
Lei n° 11.489, de 15/07/2007." (Acórdão n° 9101002.801 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sessão de 10 de maio de 2017)

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 2045
DF CARF MF
Original